Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-25.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), CLEONIS EVALDO DE ARAUJO - CPF: 209.330.291-87 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – CONTRARIEDADE AOS ART. 9º E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Decidindo o r. Juízo com base apenas em cálculos novos apresentados pelo agravado, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 0004495-21.2011.8.11.0002, movido por CLEONIS EVALDO DE ARAÚJO, dentre outras providências, homologou cálculos apresentados pelo exequente e condenou o executado ao pagamento de R$3.736,88 a título de saldo remanescente.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que o Magistrado
a quo
, sem oportunizar o prazo para manifestação acerca dos novos cálculos (art. 10 do CPC), proferiu equivocada decisão homologatória que condenou o executado ao pagamento do saldo remanescente no importe de R$3.736,88, além da multa do Art. 3º, §6º do Dec. Lei 911/69.

Assevera a existência de violação ao art. 10 do CPC e ao princípio da segurança jurídica. No mais, discorre sobre a impossibilidade de aplicação de juros compostos, o direito de venda do veículo pelo credor fiduciário e indica os valores que entende devidos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão em razão da violação ao princípio da decisão não surpresa (art. 10 do CPC), ou, sucessivamente, sejas homologado os cálculos apresentados pelo executado, com reconhecimento do excesso do valor depositado em juízo no importe de R$72.122,29.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 134352693).

Contraminuta, no Id. 135248654, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual restou julgada extinta sem resolução de mérito sem condenação a honorários advocatícios, mantida em grau recursal com trânsito em julgado em 22/03/2019.

O agravante realizou depósito voluntário em 07/08/2019 no valor de R$31.746,61.

Em sede de cumprimento de sentença, o exequente apresentou o valor de R$97.631,49, requerendo o saldo remanescente de R$62.884,88.

Garantido juízo no importe de R$75.833,35 em 02/12/2020 e impugnado ao cumprimento de sentença em razão da FIPE equivocada; da incidência de juros de mora na forma composta; juros moratórios desde a apreensão, bem como correção monetária e juros de mora sobre valores depositados em juízo.

Em resposta, o exequente supostamente adequou seus cálculos, considerando ambos os depósitos realizados (R$31.746,61 e R$75.833,), requerendo ainda saldo remanescente no importe de R$3.736,88, além da multa do Art. 3º, §6º do Dec. Lei 911/69.

Ato contínuo, o r. Juízo proferiu decisão homologatória dos cálculos e condenou o executado ao pagamento do saldo remanescente no importe de R$3.736,88, além da multa do Art. 3º, §6º do Dec. Lei 911/69.

Pois bem.

Conforme destacado, o r. Juízo a quo proferiu decisão de homologação de cálculos novos do agravado, sem oportunizar ao agravante o contraditório acerca dos novos cálculos apresentados.

Decidindo o r. Juízo com base apenas em cálculos novos apresentadas pelo agravado, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.

Em recente julgado, assim decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/15 - DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. Se dos autos ressai que, embora em desacordo com o prazo inicialmente determinado pelo magistrado, a parte autora cumpriu a ordem de emenda da inicial, razão não há para o indeferimento da peça inicial, pena de se privilegiar o excesso de rigor e formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Muito mais quando a extinção sem resolução de mérito se dá em flagrante decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe”
(N.U 1001681-06.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO TITULO EXECUTIVO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO – INEXISTÊNCIA - PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO - A extinção do processo, sem resolução de mérito, quando há nulidade que permite sanear o vicio existente, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4º e 6º, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo executivo. Recurso provido”
(N.U 0012959-60.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Portanto, como se observa dos autos, o agravante não restou intimado para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente, o que enseja em nulidade processual com base no art.10 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada prévia manifestação do executado acerca dos novos cálculos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023